Tribunal: TJMT
Processo: 1003675-06.2018.8.11.0045
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003675-06.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), MARIA IVONE WERNKE DE SOUSA - CPF: 886.126.869-20 (APELADO), ANDERSON DIEGO CIUPAK - CPF: 043.950.171-77 (ADVOGADO), ADRIELLY TAMARA CIUPAK - CPF: 030.344.301-40 (ADVOGADO), GEOVETE ARAUJO DE ANDRADE - ME - CNPJ: 24.568.762/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE CESAR REZENDE GUIMARAES - CPF: 021.328.731-51 (ADVOGADO), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERATIVOS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por ente municipal contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer relacionado ao fornecimento de procedimento médico pleiteado em face do Poder Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível direcionar exclusivamente ao Estado de Mato Grosso a obrigação fixada na sentença; e (
ii
) saber se a fixação dos honorários advocatícios deve seguir os critérios do art. 85, § 2o, do CPC ou se pode ser feita por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF, com repercussão geral (Tema 793), reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos no custeio de ações de saúde, com base no art. 23, II, da CF, de modo que qualquer um pode ser acionado isoladamente.

4. A responsabilidade administrativa primária de um ente não afasta a solidariedade jurídica, tampouco autoriza sua exclusão do polo passivo, sob pena de ofensa à efetividade jurisdicional.

5. O STJ, ao julgar o Tema 1313, definiu que, nas ações envolvendo fornecimento de tratamento de saúde, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade, afastando a base de cálculo pelo valor da causa.

6. Considerando os critérios legais e a evolução jurisprudencial do TJMT, foi fixado o valor de R$ 4.000,00 a título de honorários advocatícios, por equidade, em atenção ao zelo profissional, tempo de tramitação e relevância da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade dos entes federativos na efetivação do direito à saúde é solidária, não sendo cabível o redirecionamento exclusivo da obrigação. 2. Os honorários advocatícios em ações que versam sobre fornecimento de tratamento de saúde devem ser fixados por equidade, conforme orientação do Tema 1313 do STJ.”

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 2o e § 8o-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793; STJ, Tema 1313
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1003675-06.2018.8.11.0045, julgou procedentes os pedidos autorais.

E, ainda, fixou honorários advocatícios sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o Município aduz que a parte autora busca a disponibilização de procedimentos não inseridos na competência do ente público municipal, mas sim do Estado de Mato Grosso, conforme regras administrativas de repartição de competências, motivo pelo qual aponta a necessidade de direcionamento integral da obrigação ao Estado.

Assim, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma do ato sentencial, para que seja direcionado o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, conforme regras administrativas de repartição de competências.

Subsidiariamente, requer sejam os honorários fixados por apreciação equitativa.

Instada, a parte apelada apresentou contrarrazões, pela manutenção da decisão.

O órgão ministerial
dispensou a apresentação de parecer
.

É relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1003675-06.2018.8.11.0045, julgou procedentes os pedidos autorais.

Inicialmente, cumpre afastar a necessidade de sobrestamento do feito em razão do IRDR 7 (n. 1023732-44.2022.8.11.0000).

Isso porque, com a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1313, restou definitivamente firmada a tese segundo a qual, “
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.
”

A respeito, na forma do inciso III do art. 1.040 do CPC, havendo a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior.

Nesse sentido, “
a Corte Especial orienta que ‘tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral’ (STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).
” (
ex
vi
STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023,
DJe
de 2/6/2023).

A partir dessas premissas, ainda que não haja o trânsito em julgado na c. Corte Superior, não há óbice ao julgamento dos recursos, nos ditames do art. 932 do CPC.

O cerne da controvérsia cinge-se
à

poss
i
b
ilidade de condenação solidária ao pagamento de
honorários e, ainda, à definição
correta para
o critério
de
arbitramento dos honorários de sucumbência.

Pois bem.

Como cediço, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
Tema 793
, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que
a

responsabilidade dos entes federativos no tocante às ações e serviços de saúde é solidária, em razão da competência comum estabelecida no art. 23, II, da Constituição Federal.

Assim, qualquer um deles pode ser demandado isoladamente, não havendo falar em exclusão processual de algum, ainda que se reconheça a existência de uma responsabilidade primária de determinado ente conforme a organização administrativa do Sistema Único de Saúde.

Com efeito, a distribuição de atribuições entre União, Estados e Municípios não elide a solidariedade constitucional. Trata-se apenas de critério de cumprimento, e não de exclusão de responsabilidade.

Logo, o reconhecimento de que determinado ente possui a atribuição administrativa mais imediata —
como, por exemplo, o Estado, conforme delineado pelo d. Juízo a quo no caso concreto
— apenas orienta o endereçamento do cumprimento da obrigação, mas não autoriza a sua condenação exclusiva.

Sob pena de esvaziar a efetividade da tutela jurisdicional, não se pode restringir o título executivo a um único ente, pois o eventual descumprimento da obrigação pelo responsável primário ensejaria a necessidade de ajuizamento de nova demanda contra o outro ente solidário, contrariando os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição (
arts
. 4o e 6o do CPC).

Assim,
não há como acolher a pretensão almejada pelo Município, objetivando o direcionamento da condenação –
honorários sucumbenciais –
ao Estado de Mato Grosso, uma vez que no presente caso restou reconhecida a sua responsabilidade solidária quanto ao cumprimento da obrigação, devendo também suportar, portanto, os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Superada essa questão,
quanto a
o
pedido subsidiário
, deve-se analisar os critérios dispostos no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, tais como,
(i)
o grau de zelo do profissional
,
(
ii
)
o lugar de prestação do serviço
,
(
iii
)
a natureza e a importância da causa
,
(
iv
)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido, as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamentos de casos relacionados à saúde pública, têm arbitrado o valor dos honorários, por equidade, no patamar de
R$ 1.000,00 (mil reais)
em
2020
, conforme informações retiradas dos autos n. 1002297-86.2018.8.11.0086
;

R$ 1.000,00 (mil reais)
em
2021
, conforme informações retiradas dos autos n. 1029085-78.2018.8.11.0041
;

R$ 2.000,00 (dois mil reais)
em
2023
, conforme informações retiradas dos autos n. 0003949-92.2017.8.11.0086 e 1003293-64.2022.8.11.0015 e em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
em
2024
, conforme informações retiradas dos autos n. 1022653-93.2023.8.11.0000 (Precedentes: TJMT – 2a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC no 1002297-86.2018.8.11.0086 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/07/2020 –
DJe
27/08/2020
;
TJMT – 2a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC no 1029085-78.2018.8.11.0041 – rel. Juiz de Direito Convocado Alexandre Elias Filho – j. 16/03/2021 –
DJe
22/03/2021
;
TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC/RN no 0003949-92.2017.8.11.0086 – rel. Juiz de Direito Convocado Edson Dias Reis – j. 02/05/2023 –
DJe
05/05/2023
;
TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – APL no 1003293-64.2022.8.11.0015 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 12/06/2023 –
DJe
26/06/2023
;
TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – AI no 1022653-93.2023.8.11.0000 – rel. Des. Marcio Vidal – j. 26/02/2024 –
DJe
08/03/2024).

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa, é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, tão somente para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
pro rata
, afastando-se, para tanto, a adoção do valor da causa ou do proveito econômico como base de cálculo, em consonância com a tese firmada no Tema 1313 do STJ, mantendo
incólumes
os demais pontos da conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025